Tribunal: TCU
Processo: 022.020/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2837/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal e no art. 143, V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em corrigir, por erro material, o item 9.1 do Acórdão 2427/2021-TCU-Plenário , de modo que onde se lê " [...] com fundamento no art. 289 do Regimento Interno/TCU, conhecer do agravo para, no mérito, dar-lhe provimento e, assim, revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 1873/2021-TCU-Plenário [...] " , passe-se a ler " [...] com fundamento no art. 289 do Regimento Interno/TCU, conhecer do agravo para, no mérito, dar-lhe provimento e, assim, revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 1743/2021-TCU-Plenário [...] " , de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 022.020/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. Pré-sal Petróleo S.A - PPSA. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: José Antônio Souza de Matos (OAB/PR 44.177) e outros, representando Savannah Soluções em Comunicação Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.